Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702198-31.2022.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) REPRESENTANTE LEGAL: RENATA DE SOUSA TELES IMPETRANTE: M. F. T. M. IMPETRADO: JUIZ DA 11a VARA CÍVEL DE BRAÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por M.F.T.M., assistida por sua genitora R. S. T., contra a seguinte decisão do MM. JUIZ DE DIREITO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA: “Trata-se mandado de segurança, impetrado por M.F.T.M. apontando como autoridade coatora o CEBRASPE, que está a realizar a 3a Etapa do Programa de Avaliação Seriada da UNB. Afirma autora que sua inscrição foi homologada, mas quando tentou efetuar obter o boleto "não conseguiu acesso ao link indicado, e consequentemente não foi possível imprimir o boleto para pagamento." Foi solicitado um novo boleto à ré, mas esta informou que o prazo para pagamento havia se encerrado. Indagada a autora se havia prova a respeito da falha que afirma ter existido afirmou: "Há que se ressaltar, que não é possível exigir da Impetrante essa específica produção de prova que o boleto de pagamento não foi impresso por problemas imputados à Impetrada por se tratar de prova negativa." É o relatório. Decido. O procedimento especialíssimo do mandado de segurança, sabem-no todos, não admite dilação probatória, de sorte que a única prova possível é a documental. Se a autora afirma que houve falha para a impressão do boleto isso já deve ser revelado com a própria inicial. É nesse sentido que se fala em direito liquido e certo. Assim, a lição do clássico Celso Agrícola Barbi: "... o conceito de direito líquido e certo é tipicamente processual, pois atende ao modo de ser de um direito subjetivo no processo: a circunstância de um determinado direito subjetivo realmente existir não lhe dá a caracterização de liquidez e certeza; esta só lhe é atribuída se os ftos em que se fundar puderem ser provados de forma incontestável, certa, no processo. E isto normalmente só se dá quando a prova for documental, pois esta é adequada a uma demonstração imediata e segura dos fatos."(Do Mandado de Segurança, Forense, 7a ed., págs. 61/62) Por aí se vê nãos ser cabível a impetração, já que a impetrante não dispõe da prova, documental, de que houve falha na emissão do boleto e não se trata de prova negativa, mas sim de prova positiva, já que se exige a prova de um fato que ocorreu. ANTE O EXPOSTO, indefiro liminarmente a inicial, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009.” A petição inicial foi indeferida pela decisão de ID 32198353. À fl. 1 ID 32213728 a Impetrante requereu a desistência do writ. Brevemente relatado. Decido. Nada a prover quanto ao pleito de desistência porque o Mandado de Segurança já havia sido extinto pela decisão de ID 32198353. Publique-se. Brasília-DF, 08 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator